Tribunal: TJBA
Processo: 8126374-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126374-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO

Advogado(s):
AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA, FELIPE SIMIM COLLARES

APELADA: AILDES DOS ANJOS PASSOS

Advogado(s):
RUI LICÍNIO DE CASTRO PAIXÃO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EM FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ABAMSP – Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, contra a sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade de descontos associativos incidentes sobre benefício previdenciário da Autora, condenou a Ré à restituição simples de R$ 197,42 (cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dano moral, além dos ônus sucumbenciais. A Recorrente sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de dano moral indenizável e, sucessivamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o recurso atende ao requisito da dialeticidade recursal; estabelecer se a Associação comprovou a regular filiação da Acionante e a licitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário; determinar se está configurado o dano moral e, em caso positivo, se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugnou diretamente a condenação por dano moral e, subsidiariamente, o valor fixado, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

Incumbe à Acionada provar o fato impeditivo do direito da Suplicante, consistente na legitimidade da contratação impugnada, conforme o art. 373, II, do CPC.

A Entidade Associativa não apresentou documentos aptos a demonstrar a manifestação de vontade da Suplicante, quanto à filiação e à autorização dos descontos, razão pela qual subsistem a declaração de inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos débitos.

O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, essencial à subsistência, e ultrapassa o mero dissabor cotidiano, o que configura dano moral indenizável.

A indenização por dano moral cumpre função compensatória e pedagógica, mas deve observar a extensão e a intensidade do dano, à luz da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido da vítima.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela desproporção diante das particularidades do caso e do montante efetivamente descontado, de R$ 197,42 (cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), sendo adequada a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.010, III, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000101-36.2024.8.05.0262, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 02.06.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001200-97.2021.8.05.0051, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 16.06.2023.

————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ão
nº
8126374-09.2020.8.05.0001
, tendo como Recorrente
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
,
sendo Recorrid
a
AILDES DOS ANJOS PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em,
à unanimidade
dos votos
,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.